Tribunal: STF
Processo: ARE 1560422
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CODASP. CEAGESP. LEIS ESTADUAIS Nº 1.386/1951 E 4.819/1958. COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A controvérsia original trata da complementação de aposentadoria de ex-empregado de empresa pública estadual extinta (CODASP).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário atende aos requisitos de admissibilidade, notadamente quanto à adequada fundamentação da preliminar de repercussão geral e à alegada ausência de necessidade de reexame de fatos e provas ou de interpretação de legislação infraconstitucional local.



    III. Razões de decidir



    3. Não houve, no recurso extraordinário, demonstração da existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    4. A controvérsia acerca da complementação de aposentadoria de ex-empregado de empresa pública estadual extinta, com base nas Leis estaduais nº 1.386/1951 e 4.819/1958, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário, conforme as Súmulas nº 279, 280 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    6. Agravo interno não provido.